Tribunal: TJSP
Processo: 2207557-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão agravada que indeferiu o pedido de constrição de bens em nome das executadas por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Recurso das exequentes – Cabimento – Medida apta à penhora de bens de devedores, destinando-se a dar efetividade à execução – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207557-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A e INVI III FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, são
agravados DAPIN DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA-ME e
CRISTIANE TORRES SANTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000
Agravantes: Invista Crédito e Investimento S/A e INVI III Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizado
Agravados: Dapin Distribuidora de Auto Peças Ltda-me e Cristiane Torres
Santos
Comarca: Guarulhos
Voto n. 10660
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Decisão agravada que indeferiu o pedido de
constrição de bens em nome das executadas por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Recurso das exequentes
Cabimento
Medida apta à
penhora de bens de devedores, destinando-se a dar
efetividade à execução RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INVISTA
CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A e INVI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO contra a r. decisão de fls. 493 dos autos de
origem, por meio da qual o digno Juízo a quo, em execução de título extrajudicial,
indeferiu o pedido de constrição de bens em nome das executadas por meio da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, nos seguintes termos:
“5. Indefiro a expedição de ofício à CNIB, uma vez que
esta é voltada à investigação de crimes financeiros,
não se presta a exercer função de banco de
informações para o fim colimado pelo exequente,
devendo o credor indicar meios objetivos para
satisfação de seu crédito.”
Irresignadas, recorrem as exequentes, alegando que, diante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pesquisa DOI
Declaração de Operação Imobiliária - efetuada, as agravadas
podem ser proprietárias de imóveis em outros municípios de São Paulo ou até
mesmo em outros Estados, motivo pelo qual deve ser decretada a
indisponibilidade de bens, a fim de coibir eventual fraude à execução.
Pugnam, ao final, pela reforma da r. decisão increpada, a fim de
que seja decretada, por meio do CNIB, a indisponibilidade dos imóveis das
agravadas.
Não houve pedido de efeito, nos termos do despacho de fls.
526/527.
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 543.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta
por INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A e INVI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO em face de DAPIN DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS LTDA-ME e CRISTIANE TORRES SANTOS, almejando o recebimento do
valor originário de R$ 300.456,67, referente a notas promissórias emitidas pelas
executadas em favor das exequentes.
Ato contínuo, por meio de acórdão proferido em sede de agravo
de instrumento por esta Colenda Câmara (fls. 319/324 dos autos de origem), houve
deferimento do pedido de arresto sobre os imóveis, ou respectivas quotas, de
titularidade das executadas, referentes às matrículas: (i) n. 134.417 do 2° CRI de
Guarulhos/SP, (ii) n. 35.352 do 2° CRI de Guarulhos/SP, (iii) n. 80.985 do 1° CRI de
Guarulhos/SP e (iv) n. 105.186 do 2o CRI de Guarulhos/SP.
Devidamente citadas as devedoras (fls. 310/311), foi deferida a
penhora dos bens supramencionados (fls. 387/389).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ocorre que, no presente momento, somente o último imóvel se
encontra disponível, porquanto os outros três foram alienados (fls. 398/399 e fls.
435/439).
Diante do cenário traçado, as exequentes reivindicaram a
constrição de bens em nome das executadas por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB, a fim de viabilizar a satisfação da demanda.
Sobreveio, então, a r. decisão guerreada indeferindo o pedido
formulado.
Contra tal decisum as exequentes se insurgem.
A irresignação, de fato, merece prosperar.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB é uma
ferramenta que permite cadastrar, ativar e desativar usuários, realizar consultas,
bem como aprovar ordem de indisponibilidade de bens, conforme disposição no
Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça:
“Art. 2o - A Central Nacional de Indisponibilidade terá
por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários
do sistema, das ordens de indisponibilidade que
atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como
direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de
comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidades nela cadastrada.
(...)
Art. 4o - A CNIB será constituída por Sistema de Banco
de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com
as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Judiciário e pelos demais órgãos da Administração
Pública nas hipóteses legalmente previstas.”
Como se sabe, a execução se realiza no interesse do credor,
consoante inteligência do artigo 797 do CPC/2015, de forma que a ele devem ser
propiciados meios hábeis à satisfação de seu crédito:
“Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do
devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente que
adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre
os bens penhorados.”
Assim, há que ser assegurado ao exequente o devido processo
legal, por intermédio de todas as ferramentas e garantias asseguradas pelo
legislador, aptas, portanto, a viabilizar o cumprimento da obrigação.
In casu, conforme demonstrado, a despeito do arresto cautelar
dos imóveis em nome das executadas, três dos quatro bens foram alienados,
motivando a solicitação das exequentes atinente à constrição de patrimônio em
nome das devedoras via CNIB.
Desse modo, esgotadas as diligências destinadas a detectar
cabedal passível de responder pelo débito e observada, igualmente, a inércia da
parte devedora, pertinente o deferimento do pedido de indisponibilidade de
patrimônio junto à CNIB.
Em idêntico sentido, vem se posicionando esta Colenda Corte,
nos termos dos precedentes a seguir colacionados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de
Título Extrajudicial. Inclusão no CNIB. Indeferimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Irresignação da parte exequente. Cabimento. A
execução deve privilegiar a máxima efetividade da
prestação jurisdicional. Circunstância dos autos em
que se impõe autorizar a realização das diligências
junto ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de
Bens. Oficiamento necessário para o fim de dar
efetividade à medida, conforme determinação do
Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de
Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2111953-71.2019.8.26.0000;
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019) original sem destaque;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. DANOS MORAIS
FASE DE CUMPRIMENTO
DEFINITIVO DE SENTENÇA
INDISPONIBILIDADE DE
BENS IMÓVEIS JUNTO À CNIB
CABIMENTO

EFETIVIDADE À EXECUÇÃO - Pretensão à decretação
de indisponibilidade de bens imóveis do agravado
através da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB), instituído pelo Provimento n° 30/2014 do
CNJ Execução que se realiza no interesse do credor
Inteligência do art. 797 do NCPC - Indisponibilidade
de bens que consiste em medida cautelar decretada
com fundamento no art. 301 do NCPC
Executado
que não pagou o débito e nem constituiu advogados,
embora tenha sido regularmente citado em 2017 -
Não localização de bens em seu nome capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
responder pela dívida
Inúmeras diligências
realizadas infrutíferas Presente a probabilidade do
direito invocado pelo exequente, bem como o perigo
na demora, sendo cabível a decretação de
indisponibilidade de bens imóveis em nome do
executado, determinando-se o respectivo registro
junto ao CNIB - Medida que procura conferir
efetividade à execução, após frustradas todas as
tentativas de localização de bens penhoráveis do
devedor, e se coaduna com o art. 139, IV, do NCPC
Inserção de indisponibilidade, ademais, que não obsta
a prática de atos sobre os bens
Art. 14, §1o, do
Provimento n° 30/2014 do CNJ - Precedentes deste E.
TJSP Decisão reformada Agravo provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2081343-23.2019.8.26.0000;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019) sem destaque no original;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA

FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS JUNTO À CNIB
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE
CABIMENTO -
Pretensão à decretação de indisponibilidade de bens
imóveis dos agravados através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituído pelo
Provimento n° 30/2014 do CNJ
Execução que se
realiza no interesse do credor, aplicável, também, à
fase de cumprimento definitivo de sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Inteligência do art. 797 do NCPC - Indisponibilidade de
bens que consiste em medida cautelar decretada com
fundamento no art. 301 do NCPC
Executados que
são revéis desde a fase de conhecimento da ação
monitória, não tendo sido localizados bens em seus
nomes capazes de responder pela dívida Inúmeras
diligências
realizadas,
restando
parcialmente
frutíferas em apenas R$790,92
Frustração da
execução com ausência de bens já reconhecida em
agravo de instrumento anterior - Presente a
probabilidade do direito invocado pela exequente,
bem como o perigo na demora, sendo cabível a
decretação de indisponibilidade de bens imóveis em
nome dos executados, determinando-se o respectivo
registro junto ao CNIB - Medida que procura conferir
efetividade à execução, após frustradas todas as
tentativas de localização de bens penhoráveis dos
devedores, e se coaduna com o art. 139, IV, do NCPC
Inserção de indisponibilidade, ademais, que não
obsta a prática de atos sobre os bens Art. 14, §1o,
do Provimento n° 30/2014 do CNJ - Precedentes deste
E. TJSP
Decisão reformada
Agravo provido".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2046794-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/05/2018;
Data
de
Registro:
23/05/2018) sem ênfase no original.
De rigor, por conseguinte, a reforma da r. decisão agravada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2207557-25.2020.8.26.0000 -Voto no
9
deferir a realização das anotações pertinentes junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora